Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Petição do próprio condenado. Revogação de prisão preventiva. Incompetência. Pedido indeferido.
I. Caso em exame
1. Petição, de próprio punho, em que se pede o direito de responder em liberdade ação penal que tramita na Comarca de Goiânia/GO.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível ao Tribunal examinar pedido de revogação de prisão preventiva decretada em ação penal que tramita outra unidade da Federação.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal não tem competência para apreciar pedido de revogação preventiva decretada em ação penal curso em comarca de outra unidade da Federação, ainda que o requerente cumpra pena no Distrito Federal.
IV. Dispositivo
4. Pedido indeferido.